Tribunal: TJPA
Processo: 0884489-71.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0884489-71.2022.8.14.0301

APELANTE: PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS, REGINALDO DA SILVA RAMOS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS, REGINALDO DA SILVA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0884489-71.2022.8.14.0301

APELANTE/APELADO: PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS e REGINALDO DA SILVA RAMOS

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA – OAB/PA 7.302 e ANA LAURA ABREU SILVA CARREITEIRO – OAB/PA 32.563

APELADO/APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS

APELADO: ADEPARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: CAMILA FARINHA VELASCO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR AUTÁRQUICO E FUNDACIONAL. LEI ESTADUAL Nº 6.873/2006. DIFERENÇA DE VALOR-HORA ENTRE JORNADAS DE 30H E 40H. DISTORÇÃO REMUNERATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente pedido de retificação do valor da hora trabalhada no regime de 40 horas semanais da carreira de Procurador Autárquico e Fundacional do Estado do Pará, sob fundamento de vedação à equiparação remuneratória (art. 37, XIII, da CF e Súmula Vinculante nº 37), bem como contra capítulo que deferiu gratuidade da justiça aos autores;

2. A controvérsia decorre da estrutura remuneratória prevista na Lei Estadual nº 6.873/2006, que instituiu tabelas distintas para jornadas de 30h e 40h, resultando, na prática, em valor-hora inferior para o regime de maior carga horária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a diferença de valor-hora entre as jornadas de 30h e 40h, previstas na mesma estrutura legal de carreira, configura distorção incompatível com os princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos, sem afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF; (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da gratuidade da justiça deferida aos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão não envolve equiparação entre cargos distintos nem concessão de vantagem com fundamento exclusivo em isonomia, mas interpretação conforme a Constituição da própria Lei Estadual nº 6.873/2006, que adotou a jornada como critério diferenciador de vencimentos.

5. A remuneração proporcionalmente inferior da hora trabalhada no regime de 40h, no âmbito da mesma carreira e sob a mesma lei de regência, caracteriza distorção material incompatível com os princípios da igualdade, razoabilidade, moralidade administrativa e irredutibilidade de vencimentos;

6. A atuação jurisdicional, na hipótese, não implica criação de verba nova nem reestruturação de carreira, mas correção de interpretação administrativa dissonante da Constituição, não incidindo a vedação do art. 37, XIII, da CF nem a Súmula Vinculante nº 37 do STF;

7. Precedente específico desta Corte reconhece que a fixação de valor-hora inferior para jornada de 40h, em comparação à de 30h, na mesma carreira, viola a irredutibilidade de vencimentos e admite controle jurisdicional;

8. A gratuidade da justiça foi deferida com base na presunção relativa do art. 99, § 3º, do CPC, inexistindo prova robusta da capacidade financeira dos autores para suportar despesas processuais elevadas, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso dos autores provido. Recurso do Estado do Pará desprovido.

Tese de julgamento:
1. A existência de valor-hora inferior para jornada de 40 horas semanais em relação à jornada de 30 horas, quando ambas previstas na mesma estrutura legal de carreira, viola os princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos. 2. A interpretação judicial da legislação infraconstitucional para assegurar proporcionalidade interna remuneratória não configura equiparação vedada pelo art. 37, XIII, da CF, nem afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X e XIII; CPC, art. 85, § 4º, II, e art. 99, § 3º; Lei Estadual nº 6.873/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 37; TJPA, Apelação nº 0084085-63.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos presentes recursos e DAR PROVIMENTO ao recurso dos apelantes PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS e REGINALDO DA SILVA RAMOS e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO PARÁ
, nos
termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS e REGINALDO DA SILVA RAMOS, sob o ID 29121030, e pelo ESTADO DO PARÁ, sob o ID 29121035, contra a sentença de ID 29121018 proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação de Obrigação de Fazer movida contra a AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ, ao fundamento, em síntese, de que a pretensão autoral encontraria óbice no art. 37, XIII, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. A sentença também condenou os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais, posteriormente havendo deferimento da gratuidade da justiça em sede de embargos, sem efeitos retroativos.

Na origem, os autores, Procuradores Autárquicos da ADEPARÁ, sustentaram que a Lei Estadual nº 6.873/2006 estruturou a carreira com tabelas remuneratórias distintas para os regimes de 30 e 40 horas semanais, mas, ao fazê-lo, produziu distorção interna na própria carreira, porque o valor-hora do regime de 40 horas revelou-se inferior ao do regime de 30 horas. Conforme narrado nos autos, para a classe inicial, o vencimento-base de R$ 2.534,74, no regime de 30 horas, corresponde a valor-hora superior ao vencimento-base de R$ 2.734,74 fixado para o regime de 40 horas, o que, segundo a inicial e a apelação, acarreta desvalorização do trabalho prestado na jornada mais extensa.

A sentença recorrida rechaçou a pretensão por entender que o pedido traduziria equiparação remuneratória vedada, registrando expressamente que
“não se mostra possível determinar o reajuste salarial pleiteado”
, invocando o art. 37, XIII, da Constituição Federal, precedentes do STF e a Súmula Vinculante nº 37, para então julgar improcedentes os pedidos, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais de ID 29121030, os autores afirmaram, em síntese, que a sentença incorreu em premissa jurídica inadequada, pois a demanda não busca equiparação com outra carreira, nem criação judicial de vantagem remuneratória, mas a correta interpretação da própria Lei Estadual nº 6.873/2006. Sustentaram que a Administração, ao remunerar a hora-trabalho do servidor submetido ao regime de 40 horas em valor inferior ao do servidor da mesma carreira submetido ao regime de 30 horas, viola os princípios da legalidade, razoabilidade, moralidade administrativa e da justa retribuição pelo trabalho. Alegaram, ainda, que a hipótese não se subsume à Súmula Vinculante nº 37 e que a sentença deixou de enfrentar precedentes específicos deste Tribunal sobre a mesma matéria.

Em contrarrazões ao recurso dos autores, sob o ID 29121034, o Estado do Pará pugna pela manutenção da sentença, insistindo na tese de reserva legal em matéria remuneratória e na impossibilidade de o Poder Judiciário, sob o fundamento de isonomia, determinar recomposição da remuneração. Essa mesma linha argumentativa já constava da contestação apresentada pela ADEPARÁ, na qual se afirmou que os autores pretendiam aumento remuneratório sem amparo legal e em afronta ao art. 37, X, da Constituição Federal.

Por sua vez, o ESTADO DO PARÁ interpôs apelação de ID 29121035, restrita ao capítulo da gratuidade da justiça. Sustentou que os autores não demonstraram incapacidade financeira, afirmando ser insuficiente a mera declaração de hipossuficiência em face da remuneração percebida por servidores públicos ocupantes do cargo de Procurador Autárquico.

Nas contrarrazões de ID 29121038, os autores requereram o desprovimento da apelação estatal e a manutenção da gratuidade da justiça, invocando a conformidade da decisão com o art. 99 do CPC e com a prova constante dos autos.

O Ministério Público, em parecer de ID 30460300, após registrar a presença dos pressupostos recursais, declinou de atuar no mérito da causa, por entender ausente interesse público apto a justificar sua intervenção, assinalando que a controvérsia versa sobre questão eminentemente patrimonial, relacionada ao pagamento de verbas salariais, e que a mera presença da Fazenda Pública não torna obrigatória sua atuação, à luz do art. 178 do CPC.

É o Relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço das Apelações, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia principal devolvida por meio da Apelação de ID 29121030 consiste em definir se a diferença entre os vencimentos fixados pela Lei Estadual nº 6.873/2006 para os regimes de 30 e 40 horas semanais, quando decomposta em valor-hora, pode legitimamente resultar em remuneração proporcionalmente inferior para o servidor submetido à jornada maior, e se a correção jurisdicional dessa distorção configuraria equiparação remuneratória vedada pelo art. 37, XIII, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A resposta, é negativa quanto à incidência da vedação constitucional invocada na sentença.

Isso porque a moldura fática e normativa dos autos não revela pedido de equiparação entre cargos diversos, nem extensão de vantagem funcional concedida a categoria distinta, tampouco pretensão fundada em paradigma externo à carreira. Ao contrário, a demanda nasce da própria estrutura remuneratória instituída pela Lei Estadual nº 6.873/2006 para a carreira de Procurador Autárquico e Fundacional do Estado do Pará. A lei criou tabelas remuneratórias distintas em função da jornada de trabalho, de 30 e 40 horas, de modo que o critério normativo eleito pelo legislador foi, precisamente, a carga horária. Se assim é, não se mostra juridicamente coerente que, dentro da mesma carreira e em razão do mesmo critério normativo, a hora de trabalho do servidor submetido à jornada mais extensa seja remunerada em valor inferior.

A sentença recorrida, entretanto, tratou a pretensão como se houvesse simples pedido de aumento salarial por isonomia. Esse enquadramento não se sustenta. Os autores não postulam reestruturação da carreira, nem pretendem transpor para si remuneração de cargo alheio. Buscam, isto sim, a aplicação constitucionalmente adequada da própria legislação que rege a carreira, de modo a afastar resultado materialmente incompatível com os princípios da igualdade, da moralidade administrativa, da razoabilidade e da vedação de redução indireta da contraprestação pelo trabalho efetivamente prestado. A própria apelação dos autores explicita que não se trata de equiparação com outra categoria, mas de correção de distorção na aplicação da Lei Estadual nº 6.873/2006.

É precisamente nessa perspectiva que a distinção em relação à Súmula Vinculante nº 37 se impõe. O enunciado vinculante veda que o Poder Judiciário aumente vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, quando ausente suporte normativo específico. Aqui, porém, o suporte normativo existe, pois a própria Lei Estadual nº 6.873/2006 estruturou a remuneração da carreira em função da jornada semanal. O que se submete ao controle jurisdicional não é a criação de verba nova, mas a interpretação da norma legal de modo compatível com a Constituição. Em outras palavras, o Judiciário não atua como legislador positivo ao corrigir interpretação administrativa que faz com que o servidor que trabalha quarenta horas receba, proporcionalmente, menos por hora do que aquele que trabalha trinta horas, embora ambos pertençam à mesma carreira e submetam-se à mesma lei de regência.

Esse entendimento encontra apoio direto em precedente específico deste Tribunal de Justiça, indicado pelo próprio recorrente e juntado aos autos (Decisão monocrática no processo nº 0084085-63.2016.8.14.0301, relatado pelo Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público). Naquele feito, assentou-se que a Lei Estadual nº 6.873/2006 estabelece vencimentos distintos para os regimes de 30h e 40h, mas com valor-hora inferior para o regime de maior carga horária, situação apta a ensejar desigualdade material. O precedente registrou, ainda, que a atuação judicial, em tal hipótese, não viola a Súmula Vinculante nº 37, porque apenas reconhece a correta interpretação da norma legal estadual, resguardando a irredutibilidade de vencimentos e os princípios da igualdade, eficiência e moralidade. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCURADORES AUTÁRQUICOS. REMUNERAÇÃO DESPROPORCIONAL ENTRE REGIMES DE 30H E 40H. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por procuradores autárquicos e fundacionais do Estado do Pará, visando à correção da remuneração proporcional entre os regimes de 30h e 40h semanais, com fundamento em violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Sentença julgou procedente o pedido, determinando o pagamento das diferenças devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a desproporcionalidade entre o valor da hora trabalhada nos regimes de 30h e 40h semanais, dentro da mesma carreira, afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 7º, VI) e se justifica a revisão judicial da remuneração, sem violar a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de prescrição quinquenal foi afastada com base na Súmula nº 85 do STJ, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.

4. Verificada a remuneração inferior por hora nos cargos com jornada de 40h, violando o princípio da irredutibilidade, já que os valores previstos na Lei Estadual nº 6.873/2006 não asseguram proporcionalidade.

5. A jurisprudência do TJPA rechaça a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, por não se tratar de isonomia entre cargos distintos, mas sim de correta interpretação legal para garantir a proporcionalidade interna na mesma carreira.

6. Mantida a sentença por estar em consonância com precedentes do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É inconstitucional a desproporcionalidade entre o valor da hora de trabalho de servidores com jornada de 40h em relação aos de 30h dentro da mesma carreira, por violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. A correta interpretação da Lei Estadual nº 6.873/2006 impõe a remuneração proporcional à jornada de trabalho, sem implicar em majoração judicial de vencimentos.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VI; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 85; STF, Súmula Vinculante nº 37.

– TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0002876-28.2010.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 23/04/2018, 4ª Câmara Cível Isolada.

– TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0013399-80.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público.

– TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0002876-28.2010.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 09/11/2015, 4ª Câmara Cível Isolada.

– TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0037532-94.2012.8.14.0301, Rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 11/05/2017, 2ª Turma de Direito Público.

A tese de julgamento formulada naquele precedente é particularmente elucidativa e ajusta-se integralmente ao caso presente: “
A existência de remuneração inferior para jornada de 40h semanais em comparação ao valor-hora da jornada de 30h, quando previstas na mesma estrutura legal de carreira, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos”;
e, ainda,
“O Poder Judiciário pode interpretar a legislação infraconstitucional de modo a assegurar isonomia remuneratória proporcional sem que isso represente reestruturação da carreira ou violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.”

A similitude entre o precedente e a presente controvérsia não é apenas temática; é substancial. Em ambos os casos, discute-se a mesma carreira jurídica especial, regida pela mesma Lei Estadual nº 6.873/2006, em torno da mesma distorção remuneratória entre os regimes de 30 e 40 horas semanais, com idêntico argumento defensivo de vedação pela Súmula Vinculante nº 37. A manutenção da sentença, portanto, geraria indesejável assimetria decisória no âmbito desta Corte em situação essencialmente idêntica.

Além disso, a própria lógica interna da lei de regência reforça a procedência do pedido. Se o legislador elegeu a jornada como fator de diferenciação remuneratória, a diferença entre as tabelas deve guardar coerência com a maior carga laborativa. O contrário implicaria admitir que a ampliação da jornada viesse acompanhada de depreciação do valor do trabalho, o que não se compatibiliza nem com a racionalidade administrativa, nem com o conteúdo material do princípio da isonomia, nem com a noção de justa contraprestação. Não se cuida aqui de revisão geral de vencimentos, mas de recomposição da proporcionalidade interna já pressuposta pela própria estrutura legal da carreira.

A argumentação expendida nas contrarrazões de ID 29121034, no sentido de que apenas lei em sentido estrito poderia autorizar o pagamento postulado, não altera essa conclusão. A lei existe e é justamente ela que está a exigir interpretação conforme a Constituição. O que se afasta não é a lei, mas a leitura administrativa e judicial que a fez operar de maneira constitucionalmente disfuncional. Também não procede a objeção baseada no art. 37, X, da Constituição Federal, porque não se está a fixar ou alterar remuneração ex nihilo, mas a reconhecer, no plano jurisdicional, a incidência correta do regime legal vigente sobre a situação funcional dos autores.

Nessa linha, a reforma da sentença é medida impositiva para julgar procedentes os pedidos, a fim de reconhecer o direito dos autores à retificação do valor da hora trabalhada no regime de 40 horas semanais, observando-se o mesmo valor-hora previsto para o regime de 30 horas na estrutura remuneratória da Lei Estadual nº 6.873/2006, respeitada a classe funcional de cada demandante. Consequentemente, são devidas as diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal, bem como os reflexos legais sobre as parcelas que tenham por base o vencimento-base, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto à apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ, melhor sorte não lhe assiste.

O recurso estatal limita-se a impugnar o deferimento da gratuidade da justiça, sustentando ausência de demonstração da incapacidade financeira dos autores, sob o argumento de que a remuneração por eles percebida afastaria a presunção de hipossuficiência. Ocorre que, nos autos, a magistrada de origem apreciou especificamente a questão em sede de embargos de declaração, reconhecendo que, após a emenda do valor da causa, os custos processuais e honorários potencialmente incidentes alcançariam montante elevado, superior a cem mil reais, e, à vista da declaração de insuficiência e da presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC, deferiu o benefício da gratuidade processual aos embargantes.

A decisão de concessão do benefício encontra suporte normativo idôneo. Para pessoa natural, a alegação de insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. No caso, a apelação do Estado limita-se a invocar genericamente a remuneração dos autores, sem trazer demonstração robusta e individualizada de que o pagamento das despesas processuais e honorários não comprometeria o sustento próprio ou familiar. As contrarrazões de ID 29121038, por sua vez, reiteram a conformidade da concessão com o art. 99 do CPC e com a prova produzida.

Acrescente-se que o deferimento da gratuidade na origem decorreu de decisão fundamentada, posterior ao exame da situação processual concreta, inclusive do expressivo valor econômico da demanda. Ausente demonstração segura de abuso, falsidade da declaração ou efetiva capacidade de suportar, sem prejuízo, os encargos do processo, não há razão para reforma desse capítulo. Por conseguinte, a apelação do Estado do Pará deve ser desprovida.

Em relação aos consectários sucumbenciais, a inversão da sucumbência impõe a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios. Tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Isto posto, CONHEÇO de ambos os recursos de apelação e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS e REGINALDO DA SILVA RAMOS, para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o direito dos autores à retificação do valor da hora trabalhada no regime de 40 horas semanais, de forma a corresponder ao mesmo valor-hora previsto para o regime de 30 horas na Lei Estadual nº 6.873/2006, observada a classe funcional pertinente, bem como ao pagamento das diferenças vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas dos reflexos legais, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do ESTADO DO PARÁ, mantendo a concessão da gratuidade da justiça em favor dos autores.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2026